Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737819-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Reclamação criminal contra decisão que indeferiu o requerimento de designação de audiência preliminar, nos termos do artigo 76 da Lei n. 9.099/95, para proposta de transação penal em caso de porte de droga para consumo pessoal, sob o fundamento de que a hipótese dos autos, apuração de delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, reclamaria “(...) a realização de audiência de advertência e encaminhamento, se o caso, do autor do fato a rede de apoio, por meio do Programa de Assessoramento do TJDFT - NERUD/SEPSI, (...)”. (ID 19311369 - p. 38). Requer, por conseguinte, seja dado provimento à presente Reclamação para que seja designada audiência preliminar para o fim de oferta de transação penal, cujo objeto poderá ser uma advertência, medida de natureza educativa ou de tratamento ou, ainda, uma multa ou pena restritiva de direitos (ID 19311368). Brevemente relatados, DECIDO. Embora admissível a transação penal de fato tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, verifico que esta reclamação é manifestamente incabível. O Regimento Interno das Turmas Recursais traz rol taxativo de recursos e outros meios de impugnação dos provimentos judiciais, inexistindo previsão para o presente. Neste sentido: “A reclamação criminal (...) não serve como procedimento de reforma de decisões judiciais equivocadas. Ressalte-se que no âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de forma que eventual erro procedimental poderá ser abordado em preliminar de recurso a ser interposto contra a sentença”. (07377121620208070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, dje: 28/09/2020) Faz-se relevante consignar que não se aplica a fungibilidade recursal para o seu recebimento como agravo de instrumento, pois a decisão interlocutória não consta do rol daquelas passíveis de irresignação por meio deste recurso, nos termos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o que, inclusive, não configura prejuízo, já que por ocasião da interposição do recurso inominado poderá tal fato ser verificado. Por fim, apresente ação deve ter curso regular, a fim de ser apurada a prática do crime previsto no art. 28, da Lei de drogas. Desse modo, em face da ausência de previsão regimental, não conheço da Reclamação. Int. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora